Tribunal: TJDFT
Processo: 0748980-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE RECEBE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO INADMISSÍVEL.
I. Pronunciamento judicial que recebe o cumprimento de sentença e determina a intimação do executado para pagamento voluntário não se qualifica como decisão interlocutória e, por conseguinte, não desafia agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 1o 2o e 3o, 523, caput, e 1.001 do Código de Processo Civil.
II. Inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação devem ser arguidas mediante impugnação ao cumprimento de sentença ou, excepcionalmente, por meio de exceção de pré-executividade, presente o disposto nos artigos 525, §§ 1o, inciso III, e 11, 518 e 803 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado.